Tribunal: STJ
Processo: 2235321-44.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908604 - SP (2025/0129944-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C.R.A.L. EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: PATIO LIMEIRA SHOPPING
ADVOGADO
: IGOR GOES LOBATO - SP307482
AGRAVADO
: SUNWAVES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
JOÃO LUCAS THIESEN SILVA - SC060810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de exigir contas.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:
ausência de afronta a dispositivo
Súmula 7/STJ,
legal e Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: fca5c40d-1aca-4d2c-9d0c-ec8d2846d1ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908604 - SP (2025/0129944-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C.R.A.L. EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: PATIO LIMEIRA SHOPPING
ADVOGADO
: IGOR GOES LOBATO - SP307482
AGRAVADO
: SUNWAVES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
JOÃO LUCAS THIESEN SILVA - SC060810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de exigir contas.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:
ausência de afronta a dispositivo
Súmula 7/STJ,
legal e Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por C.R.A.L. EMPREENDIMENTOS &
PARTICIPACOES LTDA, PATIO LIMEIRA SHOPPING contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
: de exigir contas, ajuizada por SUNWAVES COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
Ação
EIRELI, em face de C.R.A.L. EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA. e
CONDOMÍNIO CIVIL PÁTIO LIMEIRA SHOPPING, na qual requer a prestação de
contas, na forma mercantil, dos valores cobrados a título de fundo de promoções e
condomínio (comum e privativo), com detalhamento das receitas, despesas e
critérios de rateio.
Documento eletrônico VDA51478989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:39
Código de Controle do Documento: 1ee12205-7eb2-4a35-be69-dd322d3063be

: deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da
Acórdão
seguinte ementa (fls. 54):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Locação.
Shopping Center. Acolhimento do pedido. Inconformismo dos réus.
Interesse processual configurado. Desnecessidade de esgotamento da via
administrativa.
§2o, da
que faculta ao inquilino requerer
Art. 54,
Lei no 8.245/91
extrajudicialmente a prestação de contas a cada 60 dias, sem impedir o uso da via
judicial para tal fim após esse prazo. Exceção do contrato não cumprido.
Inadimplemento de valores que não retira da locatária o direito de requerer a
prestação de contas quanto aos débitos que lhe foram imputados.
Prescrição da pretensão. Prazo decenal previsto no
do CC. Precedentes do C.
art. 206
STJ e deste E. Tribunal.
Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por equidade.
Cabimento. Jurisprudência do C. STJ.
Primeira fase do procedimento que tem por objeto apenas declarar a existência ou
inexistência do dever de prestar contas. Argumento de que as informações solicitadas
já constam do instrumento contratual que não prospera, pois a pretensão é de que
seja franqueado acesso às despesas que ensejaram a composição dos valores de
rateio, de forma discriminada.
Prazo para apresentação das contas pelos réus que se inicia a partir da intimação do
trânsito em julgado da decisão que julgou procedente a primeira fase do
procedimento.
Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

: opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente os
Agravo interno:
fundamentos da inadmissibilidade, demonstrando a inaplicabilidade das Súmulas 7 e
83 do STJ, a negativa de vigência a normas federais, o prequestionamento suficiente
e a nulidade por falta de fundamentação, além do perigo de dano e da necessidade
de efeito suspensivo. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA51478989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:39
Código de Controle do Documento: 1ee12205-7eb2-4a35-be69-dd322d3063be

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados;
ii) incidência da Súmula 7 do STJ; ou reexame de contexto fático-
probatório (Súmula 7 do STJ); e
iii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Da ausência de afronta a dispositivo legal (Súmula 284 do STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial, visto que "não ficou demonstrada a alegada
vulneração aos dispositivos arrolados" (e-STJ fl. 711). No entanto, nas razões do
agravo em recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos
no acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal, de modo a
incidir a Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no A
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
REsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “para que se considere
adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas” (AgInt no A
Terceira
REsp 2.224.243/DF,
Turma, DJe
.
30/10/2024)
Nesse sentido: AgInt no A
Quarta Turma, DJe
REsp 2.385.441/MG,
AgInt no A
Quarta Turma, DJe
AgInt no A
18/4/2024;
REsp 2.225.910/RS,
3/10/2024;
Terceira Turma, DJe
REsp 2.630.267/RS,
30/10/2024.

Documento eletrônico VDA51478989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:39
Código de Controle do Documento: 1ee12205-7eb2-4a35-be69-dd322d3063be

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no A
Terceira Turma, DJe de
REsp 868.542/RJ,
e AgInt no A
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
REsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no A
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
REsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA51478989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:39
Código de Controle do Documento: 1ee12205-7eb2-4a35-be69-dd322d3063be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.604 / SP
Número Registro: 2025/0129944-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10100415320228260320 22353214420248260000 2235321442024826000050000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C.R.A.L. EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : PATIO LIMEIRA SHOPPING
ADVOGADO
: IGOR GOES LOBATO - SP307482
AGRAVADO
: SUNWAVES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS : MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
JOÃO LUCAS THIESEN SILVA - SC060810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C.R.A.L. EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : PATIO LIMEIRA SHOPPING
Documento eletrônico VDA52418441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:09
Código de Controle do Documento: afe2d27a-9b95-4baf-8f2b-1762ce394950

ADVOGADO
: IGOR GOES LOBATO - SP307482
AGRAVADO
: SUNWAVES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS : MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
JOÃO LUCAS THIESEN SILVA - SC060810
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:09
Código de Controle do Documento: afe2d27a-9b95-4baf-8f2b-1762ce394950